Tribunal: TJMT
Processo: 0002581-64.2003.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0002581-64.2003.811.0013 - PJE
Recorrente: GUSTAVO DE CARVALHO
Recorrido: ORLANDO CESAR DOS SANTO, ANA MARIA DE FATIMA FORIN e ANTENOR FORIN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GUSTAVO DE CARVALHO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 32678455):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO PATRONO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, e também do advogado, via diário oficial, como qualquer outro ato processual.
Considerando que a intimação foi inviabilizada face a mudança de endereço indicado pela parte autora na inicial, reputa-se válido tal ato. Inteligência dos artigos 77, inciso V c/c 274, parágrafo único, ambos do CPC.
(TJMT – Apelação Civil no 0002581-64.2003.811.0013, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 29/01/2020. ”
O Recorrente alega violação ao art. 485, III, §1o do CPC, uma vez que não houve a intimação pessoal para extinção da ação sem resolução de mérito por abandono da causa.
Assevera ainda existência de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 36899966).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 43676988).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática - Súmulas 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao artigo 485, III, §1o do CPC, o Banco Recorrente defende que não houve abandono de causa, uma vez que não ocorreu sua intimação pessoal para dar andamento nos autos.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão:
“No caso vertente, observa-se que o magistrado determinou a intimação do autor, através de seu patrono, para se manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. (Id. 7833018)
O prazo transcorreu "in albis" sem qualquer manifestação da parte autora, o que ensejou a sua intimação pessoal para dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção, conforme decisão de (Id. 7833018)
Seguidamente, a carta de intimação enviada pelos correios retornou sem cumprimento, tendo em vista inconsistência no endereço indicado na inicial. (Id. 7833019).”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono. 2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)”
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. [...] 2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1660590/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)”
Desse modo, registre-se que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP :
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado n. 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Assim sendo, insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII